Tribunal: TJES
Processo: 5004436-85.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004436-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ADONIAS JOSE ELLER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO EM PLANO DE SAÚDE. RADIOTERAPIA COM IMRT. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora é beneficiária do plano de saúde da Requerida e está em tratamento de câncer e necessita realizar o procedimento de radioterapia com IMRT, mas foi negado.

2. Em contestação a requerida aduz, em síntese que o médico indicou dois procedimentos com códigos diferentes, sendo que um deles foi autorizado e que o procedimento que recebeu o parecer desfavorável foi em razão de não ser indicado no rol de procedimentos e eventos da ANS. Com isso foi indicado novo código para o médico do autor, devendo apresentar nova solicitação. Diante dos fatos alegam ainda que inexistem danos morais.

3. A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para: a) ratificar a decisão liminar de id 40703070 e b) condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais.

4. Recurso interposto pela requerida visando a reforma da sentença para revogar a liminar, retornando ao status quo, e julgar improcedentes todos os pedidos autorais, subsidiariamente a minoração da condenação em danos morais.

5. É inaplicável o CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (súmula n° 608 do stj). Ainda que seja admitida a possibilidade de o contrato de assistência em saúde conter cláusulas limitadoras dos direitos do consumidor (desde que previstas de maneira clara e expressa, sendo de fácil compreensão), revela-se abusiva a exclusão de cobertura de tratamento necessário à cura da paciente, cuja patologia é coberta pelo plano de saúde.

6. Destaca-se que não se trata de negativa para a realização de um mero exame de rotina, mas de um exame expressamente recomendado pelo médico, como necessário ao acompanhamento da evolução da doença que acomete a paciente, câncer, a respeito do que é notória a gravidade.

7. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. A recusa arbitrária da operadora do plano de saúde em custear o exame requerido pelo médico assistente enseja a compensação por danos morais.

8. Diante das nuances do caso concreto, o arbitramento da verba indenizatória no montante de R$20.000,00, tal como fixado pelo juízo de primeira instância, não desbordou do razoável, tendo em vista a dupla finalidade da indenização: servir como compensação e como desestímulo à prática ilícita por meio da punição mormente em face das angústias vivenciadas pelo consumidor, em total menoscabo ao princípio da proteção e da cooperação.

9. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Sentença a quo devidamente fundamentada nas provas anexadas aos autos de forma que não merece reforma.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)